Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-09.2022.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001754-09.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON MACHADO DE LARA - CPF: 020.254.921-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA - CPF: 615.750.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARIA SILVA - CPF: 073.250.591-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO,
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO –
APELO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE QUE NÃO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por
Edson Machado de Lara
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal registrada sob o n. 1001754-09.2022.8.11.0033, que o condenou pela prática dos crimes descrito no art. 129, § 13o, e art. 147, ambos do Código Penal e art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 com as implicações da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, 1 mês e 5 dias de detenção e 1 mês e 15 dias de prisão simples (Id. 156239587).

Irresignado, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, buscando a sua absolvição pela prática dos crimes acima mencionados em razão da inexistência de provas conclusivas quanto a sua participação no ilícito (Id. 156239598).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso manejado pelo apelante (Id. 156239601).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Apelação Criminal
– Lesão Corporal, ameaça e vias de fato [art. 129, § 13o (por duas vezes), c/c art. 71; art. 147, todos do Código Penal e art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos –
2.
Requestado o benefício da justiça gratuita – ausência de interesse recursal – apelante que não foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso”

(Id. 160889157).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de agosto e também nos dias 07 e 08 de setembro de 2022, nas dependências da residência particular situada na Rua Massapé, no 75, bairro Jardim Rio Claro, em São José do Rio Claro/MT,
EDSON MACHADO DE LARA
ofendeu por várias vezes a integridade corporal de sua convivente,
Daniela Maria Silva
, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na primeira data, o denunciado atacou a vítima com um facão, lesionando-lhe o pescoço e um dedo da mão direita, bem como desferindo nela uma paulada na cabeça.

Já no dia 07 de setembro, o increpado chegou na residência comum do casal embriagado, quando, então, passou a insultar a vítima. A partir daí, ele, porquanto não satisfeito com a injúria perpetrada, agrediu fisicamente sua então convivente, desferindo um soco em seu rosto e atacando-a com golpes em suas pernas dados com a lateral de um facão, tendo a vítima conseguido se evadir para a casa de uma amiga. Emerge ainda dos informes coligidos que, na madrugada do dia seguinte, a ofendida decidiu retornar ao seu imóvel no intuito de buscar alguns de seus pertences, onde, ao chegar, o acusado voltou a lhe agredir, golpeando-a com uma corrente de bicicleta.

Também é produto das investigações que o réu ameaçou a vítima, pronunciando-lhe que, “
se fosse preso, quando sair iria matá-la
”.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia
EDSON MACHADO DE LARA
pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13o, por três vezes [pois em contextos fáticos distintos], em continuidade delitiva; e no artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no. 11.340/2006 e em concurso material de infrações. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, designando-se em

seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento. Em caso de condenação, pleiteia seja estipulado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal [artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal], ainda que exclusivamente morais”
(Id. 156242799).

Diante disso, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nos arts. 129, § 13o e 147, ambos do Código Penal, e art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 com as implicações da Lei 11.340/2006.

Após a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pelos delitos tipificados nos arts. 129, § 13o e 147, ambos do Código Penal, e art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, 1 mês e 5 dias de detenção e 1 mês e 15 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante, em suma, a sua absolvição por insuficiência probatória em relação aos delitos acima mencionados.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, destaco que a ausência do exame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões corporais sofrida pela vítima, uma vez que pode ser supridos por outros meios de prova, tais como a narrativa da vítima, depoimentos testemunhais, atestados médicos, dentre outros.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes.
[...]”
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.5.2020) – destaquei.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto do
“
Auto de Prisão em Flagrante Delito 128.3.2022.14292, Boletim de Ocorrência no 2022.246464 [Id. 95719543], fotografias da vítima com a indicação das lesões apresentadas, (Id. 95719543 – pág. 11/18), prontuário médico da vítima (id. 95385689)”

(trecho extraído da sentença constante no Id. 156239587).

No que pertine à autoria, não obstante os argumentos tecidos pela defesa, a análise percuciente das provas colhidas demonstram o acerto da condenação, como bem mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“
Esquadrinhando o contributo probatório, torna-se indiscutível que em momento algum o Juízo monocrático atingiu a fronteira do arbítrio ao demonstrar as condutas delitivas imputadas ao apelante e as suas respectivas materialidades, impondo-lhe, ao final, a condenação nas sanções do art. 129, § 13o [por duas vezes]; art. 147, ambos do Código Penal e art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41.

Isso porque, nos dias 28.08.2022 e 08.09.2022, na residência localizada na Rua Massapé, no 75, Bairro Jardim Rio Claro, no município de São José do Rio Claro-MT,
EDSON MACHADO DE LARA
agrediu fisicamente a sua companheira,
Daniela Maria Silva
, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, ainda, que no dia 07.09.2022, no mesmo local descrito acima, o apelante também praticou vias de fato contra a ofendida.

Segundo restou apurado, “[...] na primeira data, o denunciado atacou a vítima com um facão, lesionando-lhe o pescoço e um dedo da mão direita, bem como desferindo nela uma paulada na cabeça.

Já no dia 07 de setembro, o increpado chegou na residência comum do casal embriagado, quando, então, passou a insultar a vítima. A partir daí, ele, porquanto não satisfeito com a injúria perpetrada, agrediu fisicamente sua então convivente, desferindo um soco em seu rosto e atacando-a com golpes em suas pernas dados com a lateral de um facão, tendo a vítima conseguido se evadir para a casa de uma amiga.

Emerge ainda dos informes coligidos que, na madrugada do dia seguinte, a ofendida decidiu retornar ao seu imóvel no intuito de buscar alguns de seus pertences, onde, ao chegar, o acusado voltou a lhe agredir, golpeando-a com uma corrente de bicicleta.

Também é produto das investigações que o réu ameaçou a vítima, pronunciando-lhe que, “
se fosse preso, quando sair iria matá-la
”. [...]” [ID 156242799].

(...)

Pois bem. Ao estabelecer na sentença o fim da lide penal, admissível firme o juiz a sua convicção pela livre apreciação da prova. Não poderá, porém, julgar com base em impressões pessoais, fazendo delas fundamento básico para uma condenação ou absolvição. De todo modo, conquanto livre de preconceitos legais apriorísticos, a lei não afastou o magistrado do dever de decidir segundo os ditames do bom senso, da lógica e da experiência, não se confundindo livre convencimento, lógico e motivado, com julgamento por convicção íntima, que atinge as fronteiras do puro arbítrio.

Nesse compasso, ressai dos autos que, ao prolatar o r.
decisum
vergastado, a douta Juíza de base o fez de forma fundamentada, verificando a materialidade no Boletim de Ocorrência [ID 156239552], Anexo Fotográfico [ID 156239552] e Prontuário de Atendimento Médico [ID 156242792].

De igual modo, a autoria delitiva encontra-se comprovada pelas sólidas e incisivas declarações da vítima,
Daniela Maria Silva,
prestadas em ambas fases procedimentais,
verbis
:

“[...] QUE na data de 07/09/2022 o suspeito saiu de casa dizendo que ia sair pra beber pois estava com vontade de ficar bêbado; QUE a vítima ficou em casa e em torno de umas 17:00 horas o suspeito chegou agressivo a xingando de puta, vagabunda, pelo fato desta no passado trabalhar em um bar como garota de programa; QUE o suspeito desferiu um soco no rosto da vítima e várias lapadas com a lateral do facão em suas pernas, e na tentativa da vítima se defender do agressor acabou batendo a mão na janela vindo a cortar seu dedo do meio da mão esquerda e foi para casa de uma amiga, que prefere não mencionar para não envolve-la em seus assuntos pessoais e juntas ingeriram bebida alcoólica, mas não ao ponto de ficar embriagada; QUE em torno de 01:00 hora da madrugada do dia 08/09/2022 a vítima ligou e mandou mensagem avisando o suspeito que estava indo retirar suas coisas da casa, e o suspeito disse que quando esta chegasse era pra chamá-lo; QUE a vítima chegou na residência e bateu na janela para acordar o suspeito e este abriu a janela e jogou as roupas da vítima pra fora, e em seguida este pulou a janela e começou agredir a vítima com uma corrente de bicicleta; QUE a vítima nega que estivesse embriagada a ponto de cair, e que isto não ocorreu, que estava totalmente consciente; QUE não éa primeira vez que o agressor tem esse comportamento agressivo, e que no dia 28/08/2022 o agressor quase a matou e inclusive esta tem cicatrizes no pescoço por um corte de facão, na cabeça por uma paulada e no dedo mindinho da mão direita danificado por corte de facão; QUE as agressões atuais aconteceram pelo motivo da vítima querer retirar uma geladeira e seus pertences pessoais, pois não quer mais viver com o suspeito; [...]” [Declarações prestadas na fase inquisitorial – ID 156239552].

“[...] que no dia 28/08/2022 o acusado chegou à residência comum do casal embriagado, e sem qualquer motivo passou a lhe proferir xingamentos e agredir fisicamente, mediante tapas e socos. Em seguida o filho menor do réu chegou à residência, quando então chamou a genitora dele, mesmo assim o réu não se intimidou. Assim que os pais do réu deixaram o local, ele se apoderou de um pedaço de madeira e golpeou na região da cabeça, lesionando-a, cuja cicatriz permanece. Dada a pancada, “foi parar no hospital”. Aduziu ainda que, em posse de um facão acertou seu dedo mindinho e seu pescoço. Nesse dia ele fugiu. Esclareceu que em referida data recebeu atendimento médico, permanecendo hospitalizada. No dia seguinte foi para casa. No dia 07, após lhe agredir com socos e golpes de facão em sua perna, ele pediu para ela sair de casa. Então se deslocou para casa de uma amiga. Quando estava em referida residência, já na madrugada do dia 08 de setembro, recebeu um áudio do réu, no qual ele pedia para vítima retirar seus pertences da residência dele, posto que se não fosse ele iria “tacar fogo”. Se deslocou até o local. Nisso pegou uma corrente de bicicleta e lhe agrediu com referido objeto. Durante o entrevero o acusado ainda lhe ameaçou prenunciando que, se preso fosse, quando saísse da cadeia iria mata-la. Enfatizou que nas ocasiões que foi agredida pelo réu recebeu atendimento médico, sendo que o corte em sua cabeça, oriundo do golpe de madeira “foi tão profundo que saiu massa encefálica”. [...]” [Declarações prestadas em juízo – trecho extraído da sentença – ID 156239587].

(...)

Corroborando a autoria delitiva, tem-se ainda os depoimentos dos policiais
Elessandro Araújo Pimentel
e
Wanderley Nogueira Fixina
, os quais afirmaram que a vítima pediu socorro à polícia e relatou as agressões sofridas,
litteris
:

“[...] que a vítima solicitou o atendimento da polícia, relatando que acusado teria lhe agredido com um corrente. Assinalou que a vítima, quando da prisão em flagrante do acusado, tinha lesões aparentes. [...]” [Depoimento prestado por
Elessandro Araújo Pimentel
em juízo – trecho extraído da sentença – ID 156239587].

“[...] que participou da diligência que culminou na prisão do réu. Disse que no cumprimento da diligência a vítima afirmou que foi agredida com uma corrente de trator. No momento da diligência a vítima apresentava lesões, tanto que ela foi encaminhada à atendimento médico. [...]” [Depoimento prestado por
Wanderley Nogueira Fixina
em juízo – trecho extraído da sentença – ID 156239587].

Por sua vez, o apelante
EDSON MACHADO DE LARA
nega a autoria dos delitos, afirmando que a vítima estava descontrolada no dia dos fatos e que apenas a empurrou, momento em que ela caiu ao chão.

Ocorre que as sólidas declarações da ofendida, foram ratificadas pelo anexo fotográfico e prontuário de atendimento médico anexados aos autos, os quais constatam as lesões sofridas por ela.

De igual modo, os policiais ouvidos em juízo afirmaram que quando chegaram na residência da vítima, viram que ela se encontrava com marcas aparentes das agressões, tanto que foi levada para atendimento médico.

Consoante se vê, a palavra da ofendida, aliada às demais provas produzidas nos autos, mostra-se coerente, uniforme e confiável, coadunando-se, plenamente, com as demais provas produzidas, trazendo à toda evidência, a configuração das condutas descritas no art. 129, § 13o; art. 147, ambos do Estatuto Repressivo e art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Portanto, restando fartamente demonstradas a autoria e a materialidade das condutas delitivas pelas quais o apelante remanesceu condenado, não há falar-se, no caso em mesa para julgamento, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, inexistindo dúvidas à amparar o emprego do preceito em comento.”
(Id.
160889157) – destaquei.

Cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação”
(TJMT,

Apelação Criminal n. 0010822620188110011 MT,
de minha relatoria,
Data de Julgamento: 12.5.2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14.5.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013).

Assim sendo, não há como acolher a tese absolutória, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado, nos termos da sentença recorrida.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do beneficio da justiça gratuita, constato que há ausência de interesse recursal, tendo em vista que na sentença condenatória o apelante não foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023